Tribunal: TJDFT
Processo: 0750725-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS REMANESCENTES. PAGAMENTO DISPENSADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA.
1. Realizado acordo extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do disposto no art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inc. VI, do CPC. Precedentes.
2. Verificada a ocorrência de transação antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC.
3. Apurado que o exequente não deu causa ao ajuizamento da ação, teve seus anseios atendidos por meio de transação e obteve êxito parcial no recurso interposto, afere-se que não deve ser considerado como sucumbente e, portanto, não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.